Tribunal: STF
Processo: HC 85627
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: Ação Penal. Prova. Oitiva de testemunha de defesa. 
   Expedição de cartas precatórias. Testemunhas não localizadas no 
   endereço fornecido pela defesa. Recolhimento determinado pelo 
   juízo deprecante. Nulidade. Inexistência. Inteligência do art. 
   222, §§ 1º e 2º do Código de Processo Penal. Ordem denegada. Não 
   há nulidade no recolhimento de carta precatória não cumprida, 
   destinada à oitiva de testemunha de defesa, quando impossível a 
   localização delas nos endereços fornecidos, e a defesa, 
   regularmente intimada, não apresenta novo endereço nem lhes 
   requer a substituição.